Tribunal: STF
Processo: ARE 745069
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Cheque. Cobrança. Dívida de jogo. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.